Tribunal: TJDFT
Processo: 0728895-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0728895-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA Agravado (s): NEPER CAFÉ COMÉRCIO DE ALIMENTOS E INÊS PEREIRA MARÇAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= O agravante, em resumo, busca seja reformada a decisão impugnada que indeferiu pedido de penhora de 15% (quinze por cento) do valor bruto de pensão recebida pela agravada executada Inês Pereira, considerando a pendência do julgamento de AgInt no AREsp 1.849.824/DF, referente a embargos de terceiro especificado, decorrente de petição do próprio agravante-exequente, que informou estarem pendentes de julgamento para desconstituir penhora de bem imóvel pertencente à mesma agravada-executada. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 61504171, págs. 1-3), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 22 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator